Tribunal: TJES
Processo: 5000582-71.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000582-71.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENY SOUZA FAUSTINO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação de compensação a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido, condenando a Recorrida em danos morais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. Observo que a própria Recorrida reconhece que o cancelamento do voo da Recorrente ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrida, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelos consumidores.
3. Verifico que a Recorrente afirma que teve seu voo cancelado unilateralmente pela Recorrida e que não recebeu auxílio material da prestadora. Com efeito, vejo que a conduta da Recorrente encerra patente violação à legislação aplicável, especialmente ao que preconiza o art. 12, § 2º, da Res. nº 400/2016 da ANAC, violando a companhia aérea a obrigação normativamente imposta de realizar a prestação de adequada assistência à consumidora.
4. Assim sendo, concluo como acertada a sentença proferida quanto à identificação do dano moral, mas que fora arbitrado em montante aquém da média apurada por esta Turma Recursal, fazendo jus a Recorrente à majoração da quantia cominada em sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo-se, com efeito, condenação em patamar adequado diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária a partir do presente
decisum
.
6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.